Tribunal: TJES
Processo: 5000166-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO DE ALCANTARA CAPAZ

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão liminar que suspendeu o ato administrativo que reclassificou candidato no Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, em razão da não apresentação do histórico escolar para comprovação de pré-requisito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que reclassificou o candidato por ausência de apresentação de histórico escolar, requisito previsto de forma expressa no edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O edital que rege o concurso público vincula a Administração e os candidatos, sendo obrigatória a observância de suas disposições conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2. O subitem 7.1, inciso I, do Edital nº 40/2024 exige, de forma clara, a apresentação de diploma ou declaração de conclusão de curso, acompanhados de histórico escolar, como comprovação dos pré-requisitos.

3. O subitem 7.6 do edital estabelece, expressamente, a reclassificação do candidato que não apresentar o histórico escolar, caracterizando consequência jurídica previamente estipulada.

4. A Administração Pública, ao aplicar a sanção de reclassificação diante da ausência de histórico escolar, atua de forma vinculada, sem margem de discricionariedade.

5. A flexibilização do requisito documental implicaria violação ao princípio da isonomia e privilégio indevido ao candidato que não cumpriu as regras editalícias, em detrimento dos demais participantes.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que o não cumprimento de requisitos objetivos previstos no edital impede a configuração de direito líquido e certo à nomeação, posse ou classificação em concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública deve observar, de forma vinculada, as exigências previstas em edital de concurso público, inclusive quanto à documentação exigida para comprovação de pré-requisitos.

A ausência de histórico escolar autoriza a reclassificação do candidato, quando tal consequência estiver expressamente prevista no edital.

O Poder Judiciário não pode afastar regra editalícia objetiva em nome do princípio da razoabilidade, sob pena de violar a isonomia entre os candidatos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Edital nº 40/2024, subitens 7.1, I, e 7.6.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 73.264/RR, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 28.05.2025, DJEN 03.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000166-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO DE ALCÂNTARA CAPAZ

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos do Mandado de Segurança nº 5052785-40.2024.8.08.0024, impetrado por THIAGO DE ALCÂNTARA CAPAZ, ora Agravado.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar para suspender o ato administrativo que reclassificou o Agravado no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024, determinando sua convocação para o ato de escolha de vagas na posição de classificação originalmente obtida.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma porquanto a Administração Pública agiu em estrita observância ao princípio da vinculação ao edital.

Afirma que o Agravado foi reclassificado para a última posição da lista de classificação por não ter apresentado o diploma de sua primeira licenciatura, documento obrigatório nos termos do subitem 7.5.5 do Edital nº 40/2024, que rege o certame.

Defende que a conduta da autoridade coatora foi regular e aplicada de forma isonômica a todos os candidatos, não havendo ilegalidade ou abusividade a ser sanada.

Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (id 12085472), pugnando pela manutenção da decisão ao argumento de que sua reclassificação decorreu de formalismo exacerbado por parte da Administração, uma vez que possui vínculo anterior com a rede estadual de ensino, que, por conseguinte, já detém a documentação exigida em seus arquivos.

Invoca os princípios da razoabilidade e da eficiência, além de precedente judicial em caso análogo, para defender a manutenção da liminar concedida.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, promovendo a devolução dos autos para prosseguimento do julgamento.

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000166-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO DE ALCÂNTARA CAPAZ

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu medida liminar para suspender o ato administrativo que reclassificou o Agravado no Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024.

O cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade do ato administrativo que reclassificou o candidato, ora Agravado, por suposta inobservância às regras previstas no instrumento convocatório.

Pois bem.

O edital, como é cediço, constitui a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos aos seus termos.

Tal premissa, materializada no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, visa assegurar a objetividade do julgamento e o respeito ao princípio da isonomia, garantindo que todos os concorrentes sejam avaliados sob os mesmos critérios.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Edital nº 40/2024, que rege o certame, estabelece de forma clara e inequívoca a documentação necessária para a comprovação dos requisitos exigidos.

O subitem 7.1, inciso I, é expresso ao determinar que a comprovação do pré-requisito deve ser realizada por meio de "Diploma de graduação (frente e verso)

E histórico escolar
" ou "Declaração de conclusão do curso [...] E histórico escolar".

A apresentação do histórico escolar, portanto, não se configura como mera formalidade, mas como requisito essencial para a aferição da habilitação do candidato ao cargo pleiteado.

Nesse contexto, o próprio edital estabelece a consequência direta para o descumprimento de tal exigência.

O subitem 7.6 dispõe, textualmente, que "Na hipótese de não apresentação do histórico escolar para a comprovação do pré-requisito o candidato será RECLASSIFICADO".

Assim, ao constatar a ausência do histórico escolar do Agravado, a Administração Pública não atuou de forma discricionária, mas aplicou, de modo vinculado, a sanção expressamente prevista no edital para a hipótese.

Acolher,
in casu
, a tese de formalismo exacerbado para afastar uma regra clara e objetiva do certame implicaria em conferir ao Agravado um tratamento diferenciado e privilegiado em detrimento dos demais candidatos que, zelosamente, cumpriram todas as exigências documentais.

Tal medida judicial violaria frontalmente o princípio da isonomia, pilar de todo e qualquer concurso público, como, inclusive, vem reafirmando o Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO EXPRESSO NO EDITAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Edital n. 1/2021 para seleção de candidatos ao provimento de cargos efetivos e cadastro reserva para Professor da Carreira de Magistério da Educação Básica, da Secretaria de Estado da Educação e Desporto - SEED, expressamente previu o requisito de escolaridade de nível superior para ingresso no cargo de professor de educação básica, além da necessidade de apresentação da documentação comprobatória dos requisitos exigidos para exercício no cargo em data específica.

2.
É sabido que, em vista do princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no regramento do certame vinculam tanto o Poder Público, que promove o concurso, quanto os candidatos do certame, que a ele se submetem. Assim, sobretudo se não impugnado a tempo e modo pela parte, não há ilegalidade em sua fiel observância pela Administração.

3. O candidato, embora aprovado dentro do número de vagas para provimento do cargo de professor da educação básica, não apresentou documento essencial à posse no cargo conforme previsto no edital, não havendo direito líquido e certo à nomeação sem o preenchimento do requisito objetivo explícito no edital.

4.
Não há direito líquido e certo do impetrante a que lhe seja assegurada reserva de vaga, reclassificação ou dilação do prazo para apresentação da documentação imprescindível à posse no cargo de professor do ensino básico, o que representaria tratamento desigual ao candidato, em ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no RMS n. 73.264/RR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)

Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para dispensar requisitos previstos no edital, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se vislumbra na hipótese.

A exigência de apresentação do histórico escolar é razoável e necessária para a correta avaliação dos candidatos, como, inclusive, restou reconhecido pela Corte Cidadã no julgado colacionado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência requerida na origem, mantendo hígido o ato administrativo que reclassificou o Agravado no certame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.